Tribunal: TCU
Processo: 000.040/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com vistas a apurar possíveis irregularidades ocorridas no Município de São Miguel do Tapuio/PI, relacionadas à concessão fraudulenta de financiamentos no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada a partir de documentação encaminhada pelo Ministério Público do Trabalho - MPT, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Município de São Miguel do Tapuio/PI, relacionadas à concessão fraudulenta de financiamentos no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos termos arts. 237, 243 e 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal em: 9.1. considerar, no mérito, parcialmente procedente a representação conhecida pelo Acórdão 952/2016-TCU-Plenário ; 9.2. considerar cumpridos os itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 952/2016-TCU-Plenário ; 9.3. considerar prejudicada a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 952/2016-TCU-Plenário até que o TCU se pronuncie em definitivo quanto ao cumprimento, por parte da Secretaria do Tesouro Nacional, do subitem 9.6 do Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário , na redação dada pelo Acórdão 850/2020-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Superintendência Regional da Polícia Federal no Piauí, à Procuradoria da República no Estado do Piauí, à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF/MAPA), ao Banco do Brasil, ao Banco Central do Brasil e à Secretaria do Tesouro Nacional; e 9.5. arquivar os presentes autos.